Tribunal: CARF
Processo: 13896.002636/2003-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002636/2003-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.704 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
GUASCOR SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
POR
ATRASO
NA
TRANSMISSÃO DA DCTF. VÍCIO MATERIAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
CRITÉRIO TEMPORAL. NULIDADE.
A multa por atraso na transmissão da DCTF encontra previsão legal na MP no
16/2001, convertida na Lei no 10.426/2002, sendo devida apenas para os fatos
ocorridos após a sua vigência. O vício material, detectado em Auto de
Infração, está relacionado à essência do lançamento e, quando verificado,
torna-o nulo e inconvalidável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 7.260, da 1a
Turma da DRJ/CPS, que julgou improcedente a Impugnação de Lançamento apresentada pela
ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002636/2003-51
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.704 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002636/2003-51

“Trata-se de Auto de Infração eletrônico decorrente do processamento das DCTF ano
calendário 1999, exigindo crédito tributário de R$ 2.322,27 correspondente à multa por
atraso na entrega das DCTF 1o, 2° e 3° trimestres.
2. Impugnando tempestivamente a exigência, argumenta o contribuinte, em síntese, que
as DCTF relativas ao 1° e 2° trimestres foram entregues no prazo, enquanto que aquela
correspondente ao 3° trimestre o foi com atraso, mas somente de um dia, o que deu azo,
inclusive, ao recolhimento da multa de R$57,34, reduzida em 50% (28,67/fl.3).

Como mencionado, a DRJ manteve o lançamento, conforme razões de mérito a
seguir colacionadas:
“3. A análise dos autos, verifica-se que as DCTF de fls. 4 e 5, relativas aos 1° e 2°
trimestres/99, tempestivamente entregues e a de fl. 6, relativa ao 3° trimestre, entregue
com um dia de atraso, referem-se ao CNPJ 02.074.132/0001-93, pertencente à empresa
GUASCOR PARTICIPAÇÕES DO BRASIL LTDA (vide resultado de consulta ao
sistema CNPJ de f1.22) e não ao CNPJ da interessada — GUASCOR SERVIÇOS
LTDA. — de n° 02.183.835/0001-50 (vide resultado de consulta ao sistema CNPJ de
f1.23), cujas DCTF relativas aos 1o, 2o e 3o trimestres 1999 foram entregues todas em
31/10/2001 (fl.17), mesma data indicada no Auto de Infração. Demais disso, conforme
se vê dos resumos de débitos juntados As fls. 24/26, correspondentes às DCTF 1° a 3°
trimestres entregues no CNPJ da interessada, os valores ali informados são divergentes
daqueles indicados nas DCTF apresentadas no CNPJ 02.074.132/0001-93, o que afasta
a probabilidade de se tratar de erro no preenchimento destas últimas.
4. Nesse contexto, é de se manter a exigência. Voto, pois, pela sua procedência.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/03/2010 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 33), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
09/04/2010 (e-Fl. 45 a 47).
No referido recurso, a Recorrente alegou, em síntese:
I.
Que a penalidade aplicada era indevida, em razão da entrega espontânea
das declarações, fundamentando com o Art. 138, CTN, que trata da
denúncia espontânea;
II.
Que as declarações relativas ao 1o e 2o trimestre de 1999 foram entregues
tempestivamente;
III.
Que somente entregou em atraso a declaração relativa ao 3o trimestre de
1999, e que já recolheu a multa em 20/08/2003, com o benefício de
redução de 50%;

É o relatório.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.704 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002636/2003-51

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Compulsando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente reiterou os
argumentos apresentados na Impugnação, de que apresentou as DCTF’s do 1o e 2o trimestre
tempestivamente.
Entretanto, conforme já devidamente apurado e demonstrado pela DRJ, as
DCTF’s apresentadas pelo contribuinte referem-se a outro CNPJ. Ainda, os registros da Receita
Federal do Brasil (e-Fl. 18), demonstram que a DCTF’s referentes ao CNPJ da contribuinte
foram entregues na mesma data indicada no Auto de Infração. Nesse sentido, rejeitos esses
argumentos do contribuinte, pelos mesmos motivos já esboçados pela DRJ.
No tocante ao outro argumento apresentado pelo contribuinte, de que apresentou a
a declaração de forma espontânea, e que a penalidade seria indevida, cumpre frisar que o CARF
já pacificou entendimento pela impossibilidade de aplicar a Denúncia Espontânea em casos de
entrega de declaração, conforme manifestado pela Súmula Vinculante no 49, “in verbis”:
“A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Por outro lado, analisando-se detidamente os autos, especificamente o Auto de
Infração (e-Fl. 3), identifica-se um grave vício material no lançamento, razão pela qual levanto a
questão de ofício.
Isso porque fora aplicado no auto a penalidade por atraso no envio da DCTF, com
fundamento legal no Art. 7o, da MP no 16/2001 (que entrou em vigor em 21.12.2001),
posteriormente convertida na Lei no 10.426/2002.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.704 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002636/2003-51

Acontece que, no presente caso, os descumprimentos das obrigações acessórias se
deram antes da vigência dos dispositivos legais acima mencionados, conforme observa-se no
recorte do auto:

Nesse sentido, com fundamento nos princípios constitucionais da legalidade e da
irretroatividade, não há como se conceber a aplicação de penalidade instituída por lei para fatos
ocorridos antes da sua vigência.
Cumpre ressaltar que o Código Tributário Nacional, no seu Art. 106, prevê de
forma excepcional a aplicação da lei para fatos pretéritos, apenas quando seja expressamente
interpretativa, ou nos casos de retroatividade benigna, o que não é o caso.
Assim, constata-se no presente caso um vício material quanto ao critério temporal
de incidência da norma penal tributária. Frisa-se, ainda, que o vício material está relacionado à
essência do lançamento, e quando verificado, torna-o nulo e inconvalidável.
Transcreve-se aqui as lições do professor EURICO MARCOS DINIZ SANTI, que
delineou bem a matéria:
“Inconvalidável, e, sujeito à nulidade, é o ato administrativo que apresente vício em seu
conteúdo, de maneira que, mesmo submetido a novo procedimento de aplicá-lo,
produziria o mesmo conteúdo viciado e que só seria válido tivesse seu conteúdo
alterado” (Decadência e Prescrição do Direito Tributário. 4. Ed.São Paulo: Saraiva,
2011, p. 131)

Dessa forma, entendo pela nulidade do Auto de Infração, por vício material, razão
pela qual o lançamento das penalidades deve ser cancelado.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.704 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002636/2003-51

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, acolher a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital